Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. EXTINÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMENDA À INICIAL. CONTRATO ORIGINÁRIO. RIGOR EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Busca e Apreensão, por entender que a parte autora desobedeceu ao comando de emendar à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal a parte que postula pela reforma da sentença no que se refere a questão que não foi objeto de fundamentação da sentença recorrida. Recurso parcialmente conhecido.
4. O Instrumento particular de Confissão de Dívida, quando preenchidos os requisitos do art. 1.362 do CC, é contrato hábil a embasar a Busca e Apreensão judicial do bem dado em alienação fiduciária, sendo desnecessária a apresentação do contrato originário, uma vez que constitui título executivo autônomo, consoante entendimento da Súmula no 300 do STJ.
5. Dessa forma, instruída a inicial com o contrato devidamente assinado pela parte ré, inexiste razão para a extinção do feito com fundamento no art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Desde que atendidos os requisitos previstos em lei, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida devidamente assinado é instrumento hábil a embasar a Busca e Apreensão do bem dado em garantia, sendo desnecessária a apresentação do contrato originário, por se tratar de título executivo autônomo, consoante Súmula no 300 do STJ.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.362.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 300; acórdão no 1913070 de relatoria da Juíza Substituta de 2o Grau Leonor Aguena na 2a Turma Cível.